Tribunal: TJPA
Processo: 0007000-89.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007000-89.2002.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LUIS OTAVIO MEDEIROS RAMOS

RECORRIDO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR ANTERIOR À CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA
.

1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença, que nos autos de Mandando de Segurança concedeu a segurança para determinar ao impetrado que pague à impetrante as diferenças devidas, considerando a integralidade da pensão que fazia jus a servidora se em atividade estivesse;

2. A pensão por morte de servidor falecido em data anterior à Constituição Federal/88 era regida pela Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, que previa o pagamento do benefício em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado; Lei Estadual não recepcionada pela Constituição Federal/88. O benefício deve ser concedido de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos a que faria jus a servidora se em atividade estivesse. Precedentes do STF;

3- As regras da EC41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a impetrante possui direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;

4- Reexame Necessário conhecido; sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/09/2022 a 13/09/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença (ID 10294214), prolatada pelo juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos de Mandando de Segurança impetrado por LUCIMAR DE SOUZA RAMOS, concedeu a segurança para determinar ao IGEPREV que pague à impetrante as diferenças devidas, considerando a integralidade da pensão que fazia
jus,
relativa ao período de fevereiro de 2002 a novembro de 2005, quando o beneficiário completou 21 anos de idade, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em sua peça inicial, a impetrante história os fatos informando que recebe pensão deixada por falecimento de sua mãe Enedina Nazaré de Souza Ramos, falecida em 13/07/1986. Alega que vem recebendo valor inferior ao que realmente tem direito, em desacordo com o art. 40, § 7º e 8º da CF/88, conforme Emenda Constitucional 20/98.

Aduz que o pagamento da pensão por morte deveria equivaler aos proventos da ex-segurada, na atualidade com as consequentes modificações ocorridas na remuneração, conforme histórico emitido pela Assembleia Legislativa do Estado. Ao final requer liminar, com o fim de receber a sua pensão no seu valor integral, e seja concedida a segurança pleiteada.

Liminar deferida, determinando que o IGEPREV efetuasse o pagamento da pensão com base na totalidade da remuneração da segurada falecida, como se viva fosse, no valor de R$2.469,44 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) (ID 10294178).

Ao prestar informações (ID 10294206) o Impetrado alegou em síntese: 1) competência legislativa em matéria previdenciária; 2) observância ao princípio da legalidade e da separação dos poderes, bem como as limitações legais à concessão da pensão por morte, devendo ser considerada a Lei Estadual nº 5.011/81, vigente à época, e seu artigo 22, inciso I, não contemplava a extensão da pensão por morte até os 24 anos para os caso em que os pensionistas fossem estudantes universitários, esse na qualidade de dependentes dos segurados.

O Ministério Público em primeira instância se manifesta pela concessão da segurança (ID 10294212).

Sentença prolatada concedendo a segurança (ID 10294214).

Certidão de ID 10294216 informando a não interposição de recurso voluntário.

O Ministério Público, nesta instância manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 10533733).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, que nos autos de Mandando de Segurança impetrado por LUCIMAR DE SOSUZA RAMOS, concedeu a segurança para determinar ao IGEPREV que pague à impetrante as diferenças devidas, considerando a integralidade da pensão que fazia jus, relativa ao período de fevereiro de 2002 a novembro de 2005, quando o beneficiário completou 21 anos de idade, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Vejamos a transcrição da parte dispositiva da sentença:

Diante das razões expostas,
concedo a segurança, determinando ao PRESIDENTE DO IGEPREV que pague à Impetrante as diferenças devidas, considerando-se a integralidade da pensão a que fazia jus, relativa ao período de fevereiro de 2002 a novembro de 2005 (quando completou 21 anos de idade),
a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Custas a serem restituídas à Impetrante pela parte Impetrada.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário
.

P.R.I.C.”

Esclareça-se que a integralidade consiste na percepção de proventos e pensões igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria ou o falecimento; já a paridade versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos aos proventos e pensões.

Nesse sentido o benefício concedido com integralidade e paridade não estará sujeito a qualquer redução, sendo correspondente aos proventos a que faria
jus
a segurada falecida, se viva estivesse, e todo o aumento concedido aos servidores ativos será comunicado à remuneração pensionista.

No caso deve ser dirimido se a impetrante possui o direito em receber pensão deixada por sua mãe, servidora estadual falecida, como se viva fosse, no valor correspondente aos vencimentos integrais e com paridade.

Pois bem.

Com efeito, sabemos que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, qual seja, o óbito por força do princípio
tempus regit actum
, tudo nos termos da
Súmula 340 do STJ
, que assim dispõe:
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Consta nos autos que a servidora segurada faleceu em 13/07/1986, conforme cópia da certidão de óbito (ID 10294177), ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da EC nº 20/98, aplicando-se, portanto, o art. 40, §. 5º da CF/88 em sua redação original, vez que a Lei Estadual nº 5011/81 (já alterada pelas Leis 5031/85 e 5999/90), ao estabelecer que a pensão por morte corresponderá a 70% da remuneração do servidor aposentado, afronta à disposição do referido dispositivo constitucional, vigente à época do óbito da segurada, não sendo portanto recepcionado pelo texto constitucional.

Assim estabelecia a Carta Magna:

Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da
pensão
por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Desse modo, se a ex-segurada faleceu em 1986, conforme Certidão de Óbito, correta a sentença concessiva da segurança, com fundamento na autoaplicabilidade do art. 40, § 5º da CF/88 na redação original sem as alterações trazidas pelas EC’s nº 20/98 e 41/2003, sendo reconhecido o direito ao benefício de pensão por morte correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido.

Nesse sentido a jurisprudência dominante do C. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público.
Pensão por Morte. Artigo 40, § 7º, da Constituição Federal. Autoaplicabilidade
. Gratificação de Estímulo à Produção individual (GEPI). Natureza. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Precedentes. 1.
O art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal é norma autoaplicável, garantindo aos pensionistas o direito ao benefício da pensão correspondente à integralidade do vencimento que o ex-servidor perceberia se vivo estivesse, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988
. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AI 671695 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1
.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA.
PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 823655 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

No mesmo sentindo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO
. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2-
A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria
; 3-
O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido que passou para inatividade antes da EC 41/03. Matéria pacificada neste TJPA
. 4- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a inatividade do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 5- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos. (2018.03213583-43, 194.105, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento; 2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor
, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/98 E 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. De acordo com o entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado (
tempus regit actum
). Desse modo, tendo ocorrido o óbito do ex-segurado em dia 07-05-1985, época em que vigia a redação original do §7º do art. 40, da CF-88, que previa a paridade de vencimentos ou proventos entre os servidores ativos e inativos, deve haver a correção da pensão da autora a corresponder a totalidade dos proventos do servidor falecido, caso estivesse em atividade. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (2018.02252630-62, 191.592, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-05)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
A PENSÃO POR MORTE DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO
. É CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NAS PENSÕES PREVIDENCIÁRIAS DO AUXÍLIO MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 1.022 do CPC. 2.
A concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador, por força da aplicação do princípio tempus regit actum, que no caso é o óbito do ex-segurado, ocorrido em 24/05/2001.
3. O Supremo Tribunal Federal dando guarida às modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas. 4. O ato de concessão de benefício previdenciário é vinculado e, no caso, fora deflagrado, a partir do óbito do ex-segurado, sob a égide do §5º do art. 40 da Constituição Federal, ainda com a redação originária que dispunha acerca do pagamento da pensão por morte na integralidade dos proventos que eventualmente o ex-segurado receberia, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito. Precedentes STF e STJ. 5. É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003. Precedentes TJ/PA. 6. A constatação de mero erro material enseja apenas a retificação do acordão embargado, sem alteração do resultado final do julgamento. A referência a auxílio invalidez foi equivocada, devendo ser entendida como a parcela referente ao auxílio moradia. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ERRO MATERIAL, nos termos da fundamentação do voto da Desa. Relatora. (2018.02189320-66, 191.168, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 5.011/81 perdeu sua aplicabilidade, pois não foi recepcionada pela Carta Magna que, no art. 40, §§ 4º e 5º dispôs, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º
O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Assim constato que as novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se aplicam ao caso em tela, uma vez que a impetrante já era beneficiária da pensão, antes da vigência da EC nº 41/2003, tendo o direito adquirido ao recebimento da integralidade do benefício previdenciário, nos moldes do art. 40, § 5º, da CF/88, posteriormente alterado pela EC nº 20/98 com o disposto no § 7º do artigo mencionado, norma autoaplicável conforme jurisprudência do STF citada acima. Sendo medida que se impõe a manutenção da sentença em sede de remessa necessária, quanto a garantia de recebimento do benefício de pensão por morte correspondente aos proventos integrais da ex-servidora.

Dessa forma, intactas a paridade e a integralidade da pensão em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido em tempo anterior à CF/88, resta conferido à pensionista/impetrante o direito a receber a pensão no valor correspondente aos vencimentos percebidos em vida pela servidora segurada, conservada a paridade.

Pelo exposto, conheço do Reexame necessário e confirmo a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/09/2022